Tribunal: TCU
Processo: 017.926/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei no 8.685/1993 (Lei do Audiovisual), que teve por objeto As Novas Aventuras do Kaiser - filme de animação em curta metragem. (no da TCE no sistema: 514/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2750/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema, em desfavor de Animando Produções Artísticas Ltda. e Marcos Amarante de Almeida Magalhães, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 16-0525, intitulado "As Novas Aventuras do Kaiser - Animação"; Considerando que a irregularidade que ensejou a instauração do presente processo restou elidida a partir da defesa apresentada, em que se comprovou que a prestação de contas havia sido protocolada, em 2023, no sistema da Ancine; Considerando que a avaliação da unidade instrutora acerca da análise final da prestação de contas, realizada pela Ancine em cumprimento a diligência deste Tribunal, apontou novas desconformidades, consubstanciadas na ausência de documento fiscal de despesa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na data de 14/4/2019, e na falta de integralização de contrapartida no montante de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), na data de 11/2/2022; Considerando que o valor do débito remanescente é inferior ao limite mínimo fixado por este Tribunal para instauração de tomada de contas especial, conforme disposto na IN-TCU 71/2012, vigente à época da autuação deste processo; Considerando que não foram identificados outros processos em tramitação nesta Corte nos quais constem débitos imputáveis aos responsáveis; Considerando que o processo encontra-se pendente de citação válida neste Tribunal para as novas irregularidades apuradas; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 74-77), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Animando Produções Artísticas Ltda e Marcos Amarante de Almeida Magalhães; b) arquivar a presente TCE com fulcro nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 6o, inciso I, e 29 da Instrução Normativa TCU 98/2024, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis Animando Produções Artísticas Ltda e Marcos Amarante de Almeida Magalhães; e c) dar ciência desta decisão à Agência Nacional do Cinema e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 017.926/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Animando Producoes Artisticas Ltda (31.525.918/0001-88); Marcos Amarante de Almeida Magalhaes (XXX.012.307-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Katia Regina Camila Catalano (217039/OAB-SP), representando Marcos Amarante de Almeida Magalhaes; Katia Regina Camila Catalano (217039/OAB-SP), representando Animando Produções Artísticas Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.